Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR PARTE DO EXECUTADO.
1. O SISBAJUD consubstancia-se em ferramenta apta a agilizar os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando uma maior efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.
2. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual.
3. Não havendo indícios de existência de movimentação financeira por parte do executado, após a recente pesquisa realizada ao SISBAJUD, tem-se por injustificável a renovação da consulta, de forma reiterada automaticamente (“teimosinha”).
3.1. Tendo sido requerida apenas a pesquisa ao SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, cabe ao d. Magistrado de primeiro grau avaliar a conveniência da realização de consulta única, de modo a aferir o custo-benefício da medida, que onera sobremodo a administração dos serviços cartorários.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.